Tribunal: STF
Processo: Rcl 54621
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada por Antônia Marcelina de Souza contra atos decisórios proferidos pela 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2116025-96.2022.8.26.0000 (na origem, Processo 1004651-65.2022.8.26.0009). A reclamante alegou, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



    A reclamante narra que, na origem, 



    “[t]rata-se de reintegração de posse nos autos principais de nº 1004651-65.2022.8.26.0009, que tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo [...], que deferiu e determinou a desocupação da Reclamante, vejamos:



    ‘[...] foi ajuizada pelo Reclamado ação de despejo em face da Reclamante , ação que ficou suspensa enquanto se aguardava o julgamento da ação de usucapião ajuizada pela ré. Restou demonstrado que a ação de usucapião ajuizada pela ré foi julgada improcedente por sentença e acórdão transitados em julgado. Após o trânsito em julgado da ação de usucapião foi proferida sentença na ação de despejo ajuizada pelo Reclamado em face da ré, que foi julgada improcedente, sendo reconhecido por sentença tratar-se de contrato de comodato e não de despejo. A sentença foi confirmada por acórdão que transitou em julgado em 2021. Após o trânsito em julgado da sentença e acórdão que reconheceu o contrato de comodato verbal mantido entre as partes, restou bem evidenciado que a sua extinção ocorreu com a notificação de fl. 17, tendo decorrido o prazo concedido para que a Reclamante desocupasse o imóvel, o que não ocorreu, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda há menos de ano e dia do incontroverso esbulho. Assim, presentes os requisitos para a concessão da medida, defiro a liminar de reintegração de posse, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ordem de desocupação coercitiva’.”



    [...] Em julgamento do mérito a Turma negou provimento [ao agravo de instrumento], com os seguintes fundamentos conforme a ementa das fls. 179-181 do mesmo agravo: 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMODATO -LIMINAR DEFERIDA - Justiça gratuita Pedido ainda não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau Possibilidade de deferimento apenas para este recurso, sem prejuízo da reapreciação posterior pelo Juízo da causa Benefício deferido apenas para este recurso.- Irresignação em relação à decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse Descabimento Exame da matéria que é da competência exclusiva do juiz do feito Alegação de falsidade documental, em face da notificação para desocupação Impossibilidade de análise nesta sede recursal restrita - - Falsidade documental que deve ser alegada nos autos principais, para instauração do devido incidente processual Suspensão da ação e da determinação de reintegração com fundamento na ADPF nº 828 de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso Inaplicabilidade, por não se tratar de reintegração de posse de natureza coletiva Impedimento, outrossim, que deveria se manter até junho de2022, data estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental(ADPF) 828 Decisão mantida. Recurso não provido. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para este recurso’.”(págs. 4 a 6 da inicial). 



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar, para “revogação da liminar das fls 50/51, a derrubada da decisão 179-181 por força da decisão da ADPF 828 do STF, por estar conflitando com ordem de Tribunal Superior” (pág. 16 da inicial). No mérito, pediu seja julgada procedente a reclamação. 



    Em 19/7/2022, deferi em parte o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito desta reclamação ou da ADPF 828/DF (documento eletrônico 13). 



    A autoridade reclamada prestou informações, conforme documento eletrônico 20.



    Arlindo Brandão dos Santos, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (documento eletrônico 23). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Contrato de comodato verbal mantido entre as partes. Extinção. Reintegração de posse. Desocupação determinada pelo juízo ordinário. Alegada condição de vulnerabilidade socioeconômica, idade avançada e saúde debilitada. Alegado descumprimento à ADPF 828. 



    Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Caso dos autos que não trata de reintegração de posse de natureza coletiva e, mesmo na ressalva feita no paradigma, quanto à hipótese de despejo liminar sumário, também não há identificação. Inaplicabilidade da ADPF 828 à hipótese.



    Parecer pelo não conhecimento da Reclamação” (documento eletrônico 31). 



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, tenho que o presente caso não comporta seguimento. 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a qual teve vigência até 31/10/2022.



    Ocorre que, em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos termos da ementa transcrita a seguir:  



     



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada” (grifei).  



     



    Como se vê, esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma, determinando a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, bem como a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos.  



     



    Nesse sentido: Rcls 53.372/RO e 53.564/RO, de minha relatoria; Rcls 56.037/RJ e 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 55.820/PA e Rcl 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.  



     



    Brasília, 30 de novembro de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator